Tribunal: TJDFT
Processo: 0033495-44.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL OU DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a comprovação de autorização específica para o ajuizamento da Ação Civil Pública proposta pelo IDEC. A parte agravante sustenta que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 948), inexiste exigência de autorização individual ou de comprovação de vínculo associativo para a liquidação e execução de sentença coletiva em ação civil pública proposta por associação legitimada. Requer o afastamento da exigência imposta na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a comprovação de autorização expressa ou vínculo associativo ao IDEC para a execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública proposta pela referida entidade como substituta processual de consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Tema Repetitivo 948), firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública proposta por associação na condição de substituta processual, todos os consumidores beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para promover a liquidação e execução da sentença, independentemente de filiação à associação autora.
4. A decisão agravada fundamentou-se equivocadamente no precedente do STF (RE 573.232/SC), que trata da representação processual (art. 5o, XXI, da CF/1988), hipótese distinta daquela dos autos, que se refere à substituição processual prevista no microssistema da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência desta e. Corte reconhece a desnecessidade de comprovação de autorização expressa ou vínculo associativo, uma vez que a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, possui eficácia erga omnes, abrangendo todos os poupadores do Banco do Brasil atingidos pelos expurgos inflacionários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Em Ação Civil Pública ajuizada por associação na condição de substituta processual, é desnecessária a comprovação de autorização individual ou vínculo associativo dos consumidores beneficiados para a liquidação e execução da sentença coletiva.
2. O precedente do STF no RE 573.232/SC aplica-se apenas às ações propostas por associações na qualidade de representantes processuais, não alcançando as ações civis públicas ajuizadas sob o regime de substituição processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXI; Lei n. 7.347/1985, arts. 1o e 5o; Lei n. 8.078/1990 (CDC), arts. 81, parágrafo único, III, e 97. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.391.198/RS, Tema 948, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 08.10.2014; STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 14.05.2014; TJDFT, Acórdão 1205324, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.09.2019; TJDFT, Acórdão 1235148, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 04.03.2020.